Tribunal: TJES
Processo: 0013203-33.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013203-33.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA DE NARDI MANTOVANI

APELADO: UNIMED - VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO POR SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da operadora Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de reparação por danos morais e repetição do indébito, fundado na suposta indevida cobrança de mensalidades após o falecimento do titular do plano, alegando a existência de seguro que garantiria a quitação até 11/09/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de mensalidades efetuada pela operadora do plano de saúde após o falecimento do titular configura ato ilícito, diante da alegação de existência de seguro que garantiria a quitação do contrato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de qualquer documento nos autos que comprove a contratação de seguro de vida com cobertura para quitação das mensalidades até 11/09/2019 inviabiliza o acolhimento da tese da apelante quanto à ilicitude da cobrança.

A beneficiária usufruiu regularmente dos serviços do plano de saúde por aproximadamente cinco anos, sem realizar qualquer pagamento, o que confirma a existência do débito e a legitimidade da cobrança.

O plano de saúde permaneceu ativo por força de decisão judicial, sendo que a apelante permaneceu inadimplente, mesmo após comunicações extrajudiciais, sem apresentar prova de pagamento.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores afasta a caracterização de dano moral na mera cobrança de dívida legítima, salvo em caso de comportamento abusivo, inexistente no caso.

A repetição do indébito pressupõe pagamento indevido, o que não ocorreu, uma vez que sequer houve pagamento das mensalidades supostamente quitadas pelo seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de mensalidades por operadora de plano de saúde é legítima quando inexistente prova de quitação por meio de seguro contratado pelo titular do plano.

A utilização regular dos serviços do plano, sem contraprestação, reforça a legitimidade da cobrança e afasta a alegação de abuso.

A cobrança de dívida legítima, desacompanhada de excessos, não enseja reparação por danos morais nem autoriza repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, I; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0013203-33.2019.8.08.0012

APELANTE
:

LUZIA DE NARDI MANTOVANI

APELADO
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Luzia de Nardi Mantovani contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em desfavor de Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico. A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível limita-se à análise da legalidade da cobrança realizada pela operadora de saúde a título de mensalidades referentes ao período em que a apelante permaneceu como beneficiária do plano e, por consequência, da existência de eventual ato ilícito capaz de justificar indenização por danos morais e repetição do indébito.

A apelante sustenta que seu falecido marido, titular do plano, teria contratado seguro que garantiria a quitação das mensalidades até 11/09/2019, razão pela qual a cobrança promovida pela apelada seria indevida. Defende, ainda, que o conjunto probatório evidenciaria falha na prestação do serviço, justificando reparação moral e devolução em dobro dos valores cobrados.

Todavia, a sentença recorrida, com fundamentação precisa e alinhada às provas produzidas, concluiu pela inexistência de comprovação da alegada quitação e pela legitimidade da cobrança.

Como bem consignado pelo juízo a quo, não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar que o suposto contrato de seguro de vida efetivamente abrangia o pagamento das mensalidades do plano até a data indicada.

Ao contrário, além de inexistir prova mínima nesse sentido, verificou-se que a autora usufruiu regularmente do plano de saúde por cerca de cinco anos, sem realizar qualquer pagamento, situação reconhecida inclusive no processo anterior em que discutiu a manutenção do plano. O juízo registrou expressamente que não havia prova de quitação até setembro de 2019, e que a utilização contínua do serviço, somada à ausência de contraprestação, evidenciava a existência da dívida.

As contrarrazões apresentadas pela apelada reforçam esse entendimento, destacando que a autora possuía plena ciência dos débitos, conforme comunicações extrajudiciais, e jamais apresentou comprovantes de pagamento. Ressaltam que o plano permaneceu ativo exclusivamente em razão de decisão judicial e que a apelante, mesmo assim, deixou de cumprir o dever contratual básico de pagar as mensalidades devidas, não podendo, agora, imputar à operadora a prática de ato ilícito.

Diante desse cenário probatório, não há falar em prática abusiva ou cobrança indevida. A exigência de contraprestação por serviços efetivamente utilizados constitui exercício regular do direito contratual da operadora e não configura qualquer violação à boa-fé objetiva.

Ausente o ato ilícito, também não há como reconhecer dano moral. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a cobrança de dívida legítima, ainda que contestada pelo consumidor, não gera dano moral in re ipsa, impondo-se a demonstração de comportamento abusivo ou irregular, o que não ocorreu no presente caso.

Do mesmo modo, resta afastada a pretensão de repetição do indébito, pois esta pressupõe pagamento indevido, situação não configurada. Ao contrário, a prova dos autos demonstra que a autora não apenas não quitou as mensalidades como permaneceu inadimplente durante toda a vigência do plano reativado por força judicial.

Assim, à luz do acervo fático probatório e da disciplina normativa aplicável, verifica-se que a sentença apreciou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente os arts. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor e 487, I, do CPC. Não havendo elementos novos trazidos pelo recurso capazes de infirmar as conclusões firmadas pelo juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).